Tribunal: TJDFT
Processo: 0023077-15.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023077-15.2013.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: JOSEFA MARIA DE ALMEIDA, DAVI DE ALMEIDA VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. ATENDIMENTO HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PARTO. NEONATAL COM SEQUELAS GRAVESDANO MORAL E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se indenizar os danos morais decorrentes da omissão da equipe hospitalar que acompanhou o parto em realizar o exame complementar adequado para prevenir a detecção precoce do sofrimento fetal, que resultou em sequelas graves ao recém-nascido e sofrimento à mãe. 2. Se, apesar da natural gravidade do trauma sofrido, existisse a chance de que as graves sequelas pudessem ter sido amenizadas ou evitadas caso o atendimento fosse o adequado, mostra-se cabível a reparação. 3. A quantia fixada a título de indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as condições econômicas do ofensor e dos ofendidos e a intensidade do dano, e, ao mesmo tempo, ter caráter punitivo e amenizar os transtornos sofridos em decorrência do dano, sem causar o enriquecimento indevido. 4. O quadro fático de recém-nascido acometido por paralisia cerebral, em razão da falta de oxigenação e sofrimento durante o parto, faz presumir que a mãe, empregada doméstica, tenha sido obrigada a se afastar das atividades laborais habituais para cuidar do filho, o que enseja compensação por lucros cessantes. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 469, 477, §3o, e 489, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum objurgado não enfrentou a alegação de cerceamento de defesa, porquanto o pleito de oitiva do perito para prestar esclarecimentos não teria sido apreciado; b) artigos 371 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a ausência do dever de indenizar ante a inexistência de nexo causal, ao argumento de que o exame CTG não seria obrigatório em casos de gravidez de baixo risco; c) artigos 402 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que não houve a demonstração dos lucros cessantes, razão pela qual o acórdão teria presumido a existência de dano material. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP; d) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, aduzindo que o quantum indenizatório arbitrado seria desproporcional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VITOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019 Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 371, 373, inciso I, 469, e 477, §3o, todos do Código de Processo Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No que toca aos argumentos de que o perito não esclareceu se a cardiotocografia (CTG) era de realização obrigatória para acompanhamento de parto de baixo risco, e respondeu, de forma evasiva, tratar-se de exame complementar, não tem razão o Recorrente. Ocorre que o fato de o perito responder aos quesitos de forma contrária ao entendimento do Apelante não configura ausência ou insuficiência de respostas aos novos quesitos. E a alegação de que o Juízo não se pronunciou acerca dos pedidos de designação de audiência de instrução e julgamento para inquirição do perito e do assistente técnico do Recorrente, bem como colheita do depoimento pessoal da Autora, a matéria debatida pode ser inferida a partir do laudo pericial e de seus complementos, bem como dos demais documentos colacionados aos autos. O art. 370 do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide. Desse modo, estando o juiz apto a decidir diante dos elementos de prova constantes nos autos, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa (ID 12848368-Pág.12). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular incide no tocante ao indicado malferimento aos artigos 402, 884 e 944, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de lucros cessantes indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VITOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024